Tribunal: TJDFT
Processo: 0709722-30.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0709722-30.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: EDILSON RODRIGUES DA SILVA D E S P A C H O Os autos retornaram para eventual rejulgamento do recurso anteriormente interposto. Diante da definição dos Temas 6 e 1234 do STF e em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados nos artigos 7o e 10, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei n.13.105/2015), intimem-se as partes para se manifestarem sobre o tema. Prazo: 15 (quinze) dias. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora